Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Preconceito de raça. Preliminar de ausência de fundamentação. Provas suficientes. Dano moral. Suspensão da pena. Impossibilidade. Dosimetria. Recurso conhecido, preliminar rejeitada não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de injúria racial previsto no artigo 2o-A da Lei 7.716/89. A defesa pede a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas; o afastamento da condenação por danos extrapatrimoniais e, a suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há provas suficientes para fundamentar a condenação; (iii) se é possível a exclusão da condenação a título de danos extrapatrimoniais; e, (iv) se é possível a suspensão da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 anos.

III. Razões de decidir.

3. Não há nulidade na sentença se o magistrado analisou todo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, valorando adequadamente tanto a versão dada pelas vítimas quanto a apresentada pelo recorrente.

4. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de injúria em razão da raça ou cor da vítima.

5. As palavras injuriosas proferidas pelo recorrente, em alusão à cor da pele da vítima, demonstram o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989), sendo suficientes para caracterizar o delito.

6. Demonstrado que o valor da condenação, a título de dano extrapatrimonial, foi arbitrado em valor razoável, compatível com as condições econômicas do apelante, deve ser mantido em sede recursal.

7. O art. 77 do CP prevê que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Exige-se, dentre os requisitos para a suspensão da pena, que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do CP.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.